Tribunal: STM
Processo: 7000075-19.2026.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE INJÚRIA. OFENSAS VEICULADAS NA INTERNET. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. NEXO FUNCIONAL EVIDENCIADO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão do juízo de primeiro grau que rejeitou a denúncia oferecida em face de militar reformado e advogado, pela prática de crimes de injúria (art. 216 e 216, § 2º, do CPM) consistentes em ofensas supostamente veiculadas na internet em face de Comandante de Distrito Naval.
2. O juízo de origem rejeitou a inicial acusatória e declarou a incompetência absoluta da Justiça Militar da União para o processamento e julgamento do feito, por entender que as alegadas ofensas possuíam caráter pessoal e estariam dissociadas da atividade militar. Fez referência à imunidade profissional do advogado. Na citada decisão, o juízo de origem também declinou da competência em favor da Justiça comum do estado do Rio de Janeiro.
3. O Ministério Público Militar recorreu pleiteando a reforma da decisão para que a Denúncia seja recebida, reconhecendo-se a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito. Argumentou que a gravidade das ofensas, praticadas contra militar em atividade e no exercício das suas funções atingiu a estabilidade institucional das Forças Armadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: i) definir se as condutas supostamente praticadas pelo denunciado contra militar da ativa, no contexto dos autos, atrai a competência da Justiça Militar da União, nos termos do art. 9º, inciso III, alínea "d", do Código Penal Militar; ii) analisar o juízo de admissibilidade da denúncia; iii) definir se, na hipótese, o Tribunal pode decidir pelo recebimento ou não da peça acusatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O CPM, em seu art. 9º, inciso III, alínea "d", considera condutas atentatórias às próprias instituições militares, os delitos praticados por qualquer agente, seja ele civil ou militar, contra militares no desempenho de suas funções militares.
6. Na hipótese, infere-se das supostas ofensas direcionadas ao Comandante da OM que essas se relacionam diretamente ao cargo por ele exercido. Verifica-se que as aludidas ofensas constituem julgamentos que se deram no contexto da atuação do militar enquanto Comandante. Os reflexos negativos para a instituição militar em questão são evidentes, eis que as condutas narradas têm o condão não só de atingir a honra subjetiva da vítima, como também de macular a credibilidade da própria estrutura de comando da OM.
7. o Juízo a quo fundamentou a Decisão recorrida no art. 78, alínea "b", e § 3º, c/c os artigos 147 e 398, todos do Código de Processo Penal Militar. Deixou de examinar a Denúncia em todos os seus aspectos, sobretudo aqueles essencialmente vinculados à definição de justa causa para deflagração da ação penal militar.
8. Apesar do MPM pugnar pela reforma da Decisão do juízo de primeiro grau, com o recebimento da Denúncia oferecida, não pode o Tribunal, no caso dos autos, decidir pelo recebimento ou não da peça acusatória, sob pena de incidir em inaceitável supressão de instância. Deve-se determinar a baixa ao Juízo de origem para que a Denúncia seja examinada à luz do que dispõe o art. 77 do CPPM, c/c as demais alíneas do art. 78 do citado diploma legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Provimento parcial do Recurso. Decisão unânime.
Teses de julgamento: "1. Compete à Justiça Militar da União processar e julgar civil que pratica crime contra a honra de militar em serviço ou em razão de suas funções, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, quando as ofensas guardarem nexo com o exercício da autoridade de comando ou com a ordem administrativa militar (art. 9º, inciso III, alínea "d", do CPM). 2. A declaração, levada a efeito pelo juízo de origem, de incompetência absoluta da JMU para apreciar o feito, constitui questão que antecede e até mesmo impede o magistrado desta Justiça de analisar os requisitos constantes no art. 77 do CPPM, bem como os demais requisitos evidenciados no art. 78 do CPPM".
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 9º, inciso III, alínea 'd', e art. 216; Lei nº 6.880/80, arts. 20 e 23; CPPM, Arts. 77, 78 e 147.
Jurisprudência relevante citada: STF, Habeas Corpus nº 82523, j. 10/12/2002; STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000373-16.2023.7.00.0000, j. 22/6/2023.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/04/2026 A
16/04/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000075-19.2026.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ADRIANO CARVALHO DA ROCHA
ADVOGADO(A): YAN CALVENTE SIQUEIRA (OAB RJ258745)
ADVOGADO(A): PEDRO HENRIQUE ROCHA FERREIRA (OAB RJ205246)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/04/2026, às 13:30, a 16/04/2026, às 18:00, na sequência 7, disponibilizada no DE
de 17/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA,
REFORMANDO A DECISÃO RECORRIDA, DECLARAR A COMPETÊNCIA
DESTA JUSTIÇA MILITAR PARA APRECIAR E JULGAR O FEITO,
DETERMINANDO A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA QUE A
DENÚNCIA SEJA EXAMINADA À LUZ DO DISPÕE O ART. 77 DO CPPM, C/C
OS DEMAIS ALÍNEAS DO ART. 78 DO CITADO DIPLOMA LEGAL.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR

VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000075-19.2026.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ADRIANO CARVALHO DA ROCHA
ADVOGADO(A): YAN CALVENTE SIQUEIRA (OAB RJ258745)
ADVOGADO(A): PEDRO HENRIQUE ROCHA FERREIRA (OAB RJ205246)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
CRIMES
DE
INJÚRIA.
OFENSAS
VEICULADAS NA INTERNET. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA
UNIÃO.
NEXO
FUNCIONAL
EVIDENCIADO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra
decisão do juízo de primeiro grau que rejeitou a denúncia oferecida em face de
militar reformado e advogado, pela prática de crimes de injúria (art. 216 e 216,
§ 2º, do CPM) consistentes em ofensas supostamente veiculadas na internet em
face de Comandante de Distrito Naval.
2. O juízo de origem rejeitou a inicial acusatória e declarou a incompetência
absoluta da Justiça Militar da União para o processamento e julgamento do
feito, por entender que as alegadas ofensas possuíam caráter pessoal e estariam
dissociadas da atividade militar. Fez referência à imunidade profissional do
advogado. Na citada decisão, o juízo de origem também declinou da
competência em favor da Justiça comum do estado do Rio de Janeiro.
3. O Ministério Público Militar recorreu pleiteando a reforma da decisão para
que a Denúncia seja recebida, reconhecendo-se a competência da Justiça Militar
da União para processar e julgar o feito. Argumentou que a gravidade das
ofensas, praticadas contra militar em atividade e no exercício das suas funções
atingiu a estabilidade institucional das Forças Armadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: i) definir se as condutas
supostamente praticadas pelo denunciado contra militar da ativa, no contexto
dos autos, atrai a competência da Justiça Militar da União, nos termos do art. 9º,
inciso III, alínea "d", do Código Penal Militar; ii) analisar o juízo de
admissibilidade da denúncia; iii) definir se, na hipótese, o Tribunal pode decidir
pelo recebimento ou não da peça acusatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7000075-19.2026.7.00.0000
40001382941 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O CPM, em seu art. 9º, inciso III, alínea "d", considera condutas atentatórias
às próprias instituições militares, os delitos praticados por qualquer agente, seja
ele civil ou militar, contra militares no desempenho de suas funções militares.
6. Na hipótese, infere-se das supostas ofensas direcionadas ao Comandante da
OM que essas se relacionam diretamente ao cargo por ele exercido. Verifica-se
que as aludidas ofensas constituem julgamentos que se deram no contexto da
atuação do militar enquanto Comandante. Os reflexos negativos para a
instituição militar em questão são evidentes, eis que as condutas narradas têm o
condão não só de atingir a honra subjetiva da vítima, como também de macular
a credibilidade da própria estrutura de comando da OM.
7. o Juízo a quo fundamentou a Decisão recorrida no art. 78, alínea "b", e § 3º,
c/c os artigos 147 e 398, todos do Código de Processo Penal Militar. Deixou de
examinar a Denúncia em todos os seus aspectos, sobretudo aqueles
essencialmente vinculados à definição de justa causa para deflagração da ação
penal militar.
8. Apesar do MPM pugnar pela reforma da Decisão do juízo de primeiro grau,
com o recebimento da Denúncia oferecida, não pode o Tribunal, no caso dos
autos, decidir pelo recebimento ou não da peça acusatória, sob pena de incidir
em inaceitável supressão de instância. Deve-se determinar a baixa ao Juízo de
origem para que a Denúncia seja examinada à luz do que dispõe o art. 77 do
CPPM, c/c as demais alíneas do art. 78 do citado diploma legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Provimento parcial do Recurso. Decisão unânime.
Teses de julgamento: "1. Compete à Justiça Militar da União processar e julgar
civil que pratica crime contra a honra de militar em serviço ou em razão de suas
funções, ainda que fora do lugar sujeito à adminstração militar, quando as
ofensas guardarem nexo com o exercício da autoridade de comando ou com a
ordem administrativa militar (art. 9º, inciso III, alínea "d", do CPM). 2. A
declaração, levada a efeito pelo juízo de origem, de incompetência absoluta da
JMU para apreciar o feito, constitui questão que antecede e até mesmo impede o
magistrado desta Justiça de analisar os requisitos constantes no art. 77 do
CPPM, bem como os demais requisitos evidenciados no art. 78 do CPPM".
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 9º, inciso III, alínea 'd', e art. 216;
Lei nº 6.880/80, arts. 20 e 23; CPPM, Arts. 77, 78 e 147.
Jurisprudência relevante citada: STF, Habeas Corpus nº 82523, j. 10/12/2002;
STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000373-16.2023.7.00.0000, j. 22/6/2023.
ACÓRDÃO
7000075-19.2026.7.00.0000
40001382941 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar parcial provimento ao Recurso do Ministério Público
Militar para, reformando a Decisão recorrida, declarar a competência desta Justiça Militar
para apreciar e julgar o feito, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem, para que a
Denúncia seja examinada à luz do dispõe o art. 77 do CPPM, c/c as demais alíneas do art. 78
do citado diploma legal.
Brasília, 16 de abril de 2026.

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: o Ministério Público Militar acusou um militar
reformado de praticar crimes de injúria, na internet, contra Comandante de uma Organização
Militar.
O que o juízo de primeiro grau decidiu: entendeu que a acusação não deveria
ser recebida porque os crimes supostamente cometidos não fazem parte de rol de crimes que
podem ser julgados por esta Justiça Militar. Considerou que esses delitos, em tese, praticados
devem ser julgados pela Justiça comum do estado do Rio de Janeiro.
O que motivou o recurso: o Ministério Público Militar não concordou com a
Decisão. Argumentou que as condutas supostamente praticadas devem ser julgadas na Justiça
Militar. Afirmou que as ofensas, feitas na internet, são graves, foram direcionadas contra
militar no exercício de suas atividades e atingiram as Forças Armadas.
Quais foram as principais discussões no recurso: (i) o Superior Tribunal Militar
analisou se as condutas praticadas pelo denunciado devem ser julgadas por esta Justiça
Militar da União ou pela Justiça comum; (ii) analisou os motivos alegados pelo juízo para
não receber a acusação; (iii) analisou se este Tribunal pode receber a acusação.
O que o Minitro Relator decidiu: concordou em parte com o MPM,
considerando que o caso deve ser julgado por esta Justiça Militar da União. Porém, decidiu
que o processo deve voltar para o juízo de primeiro grau para que esse verifique a presença
dos demais requisitos para o recebimento da acusação e posterior julgamento do denunciado.
Resultado final do recurso: à unanimidade, os Ministros do Supeior Tribunal
Militar concordaram com o voto do Ministro Relator, reformando a Decisão recorrida e
declarando a competência desta Justiça Militar para apreciar e julgar o feito, determinando a
baixa dos autos ao Juízo de origem, para que a Denúncia seja examinada à luz do dispõe o
art. 77 do CPPM, c/c as demais alíneas do art. 78 do citado diploma legal.
Este processo foi julgado em:
7000075-19.2026.7.00.0000
40001382941 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 16 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Decisão proferida em 8/8/2025, pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que
rejeitou Denúncia oferecida em face de ADRIANO CARVALHO DA ROCHA, Cabo
Reformado da Marinha e Advogado, com fundamento na incompetência absoluta da Justiça
Militar da União para processamento e julgamento do feito, e declinou da competência em
favor da Justiça Comum Estadual.
Em 10/7/2025, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor do
denunciado, narrando a prática dos delitos previstos no art. 216 (duas vezes) e no art. 216, §2º
(uma vez), combinados com o art. 70, alínea “g”, e art. 79, todos do Código Penal Militar,
pelo fato de ter publicado vídeos em redes sociais contendo ofensas à dignidade e ao decoro
de militares da ativa, incluindo o Comandante do 1º Distrito Naval.
A seguir, transcreve-se a Decisão recorrida na sua íntegra (evento 4,
Representação Criminal/Notícia de Crime nº 7000765-52.2025.7.01.0001):
1. Trata-se da Notícia de Fato nº 117.2025.000130, instaurada a partir da comunicação
apresentada pelo Comando do 1º Distrito Naval ao Ministério Público Militar, imputando ao
civil ADRIANO CARVALHO DA ROCHA, em síntese, a prática de crimes contra a honra de
militares da Marinha do Brasil, dentre os quais o próprio Comandante do 1º Distrito Naval
(evento 1, NOT_CRIME3).
2. Assim, constam nos autos, ainda, os laudos periciais nºs 6 e 7, elaborados pelo Centro de
Tecnologia da Informação da Marinha (evento 1, LAUDOPERIC8), bem como a decisão
proferida em 09/06/2025 pelo juízo da 2ª Vara Federal de São Gonçalo, determinando que o
então Investigado removesse, de seus perfis nas redes sociais, todos os vídeos gravados em
unidades militares ou que contivessem imagens e/ou identificação de militares sem a devida
autorização expressa (evento 1, DOC13).
3. Com efeito, analisado o conteúdo da referida representação, o Ministério Público Militar
ofereceu Denúncia em desfavor de ADRIANO CARVALHO DA ROCHA, imputando-lhe a
prática de três crimes de injúria, tipificados no artigo 216 (duas vezes) e no artigo 216, § 2º
(uma vez), combinado com o artigo 70, alínea “g”, e o artigo 79, todos do Código Penal
Militar (evento 1, INIC1).
4. Nesse compasso, o Parquet sustentou a competência da Justiça Militar da União, com
fulcro no artigo 9º, inciso III, do Código Penal Militar, ao fundamento de que a conduta teria
sido praticada por civil — possivelmente militar na inatividade — contra militar em atividade,
no exercício de suas atribuições/funções.
4.1 Além disso, deixou de oferecer o acordo de não persecução penal (ANPP) e a proposta de
suspensão condicional do processo (sursis processual), com base, respectivamente, no
entendimento firmado pelo STM no julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, e
na inaplicabilidade da Lei nº 9.099/1995 à Justiça Militar, nos termos do seu artigo 90-A.
4.2 Alegou, ainda, que o ANPP seria incabível no caso, por considerar a medida insuficiente à
reprovação e à prevenção dos crimes narrados, tendo em vista a gravidade das ofensas à
honra de militar em serviço, ampliadas pela divulgação em meio virtual, o que agravaria a
7000075-19.2026.7.00.0000
40001382941 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

lesão ao bem jurídico tutelado e exporia negativamente a imagem institucional da Marinha do
Brasil (evento 1, COTA2).
[...]
É o relatório.
[...]
5. Fundamentação. Com o devido respeito, não assiste razão ao Ministério Público Militar. A
conduta imputada ao Denunciado, embora dirigida a militares da ativa, inclusive ao
Comandante do 1º Distrito Naval, não guarda relação imediata e direta com o exercício da
atividade militar.
5.1 Trata-se, portanto, de suposta prática de injúria por agente civil contra vítimas militares,
em contexto dissociado das hipóteses previstas no artigo 9º, inciso III, do Código Penal
Militar.
6. Cumpre observar que os delitos de injúria tutelam a honra subjetiva do ofendido — sua
dignidade, autoestima e decoro — não se confundindo com o crime de ofensa às Forças
Armadas. Nesse ponto, é oportuno lembrar que o Supremo Tribunal Federal já assentou que
"a prática dos crimes de injúria e calúnia somente é possível quando a vítima é pessoa física"
(PET 8481, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30.11.2020).
7. Importa ainda registrar que expressões utilizadas por advogado no exercício de suas
funções, mesmo que incisivas ou críticas, estão, em regra, amparadas pela imunidade
profissional, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (HC 99.789/RJ).
7.1 Assim, respeitados os limites éticos e a pertinência com o objeto do litígio, mesmo críticas
veementes ou severas não configuram, por si, transgressões, pois o animus defendendi
descaracteriza, em linhas gerais, o elemento subjetivo dos crimes contra a honra (STF, HC
98.237).
8. Não obstante, tal imunidade não é absoluta. Excluem-se de sua proteção atos, gestos ou
palavras que, manifestamente, extrapolem o exercício da profissão, a exemplo de agressões
físicas ou morais, insultos pessoais e humilhações públicas (STF, AO 933/AM).
9. No caso, a narrativa dos autos aponta que as sublinhadas ofensas foram veiculadas pelas
(ou nas) redes sociais do Denunciado, em três momentos distintos: 02/03, 13/04 e 22/04/2025.
Dentre esses, apenas o conteúdo publicado em 22/04/2025 contém expressões ofensivas
diretas, veiculadas em entrevista concedida a um "podcast", nas quais o Comandante do 1º
DN é classificado como “covarde” e “escandaloso”, com insinuações sobre sua falta de
hombridade e incapacidade de comando.
9.1 Vale dizer: depreende-se da causa de pedir inserta na Denúncia que as palavras foram
ditas na internet, pelas redes sociais do Denunciado, em três datas distintas: 2/3, 13/4 e 22/4,
todas do corrente ano. Somente no vídeo postado no dia 22 de abril de 2025 há palavras
realmente ofensivas, proferidas em uma entrevista a um "podcast", mas que se referiam de
forma indireta ao Comandante do 1º DN, como se transcreve abaixo:
"Art. 216 do CPM, Injúria: Em 02 de março de 2025, publicou vídeo afirmando que o
Comandante cometeu “erro crasso” ao ordenar sua prisão, insinuando abuso de autoridade e
deturpando os fatos legalmente reconhecidos. Em 03 de maio de 2025, retoma considerações
sobre sua prisão e afirma que Comandante do 1º DN este cometeu o 'pior erro da história vida
dele' ao determinar a prisão do acusado e declara ao final 'eu espero que ele reveja seus
conceitos, e mude de rota'. Art. 216 do CPM, Injúria: Em 22 de abril de 2025, em novo vídeo,
afirma que 'quem mandou me prender ficou atrás da cadeira dando comando', classificando o
7000075-19.2026.7.00.0000
40001382941 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Comandante como 'covarde' e 'escandaloso', 'Sistema abusador na Marinha', com insinuações
sobre sua incapacidade e falta de hombridade para assumir suas decisões. Art. 216, §2º do
CPM, Injúria Qualificada: Em 13 de abril de 2025, publicou material com insinuações sobre
suposto relacionamento afetivo entre o Comandante e o Suboficial-Mor da unidade, 'O MOR
do 1D já cruzou o tempo dele e recebe o Ibinho com um bj no rosto.'. utilizando-se de
linguagem jocosa e debochada para sugerir envolvimento impróprio, além de questionar a
permanência do referido praça no serviço ativo, 'Sub vai pra casa, abre vaga. Tem um
primeirão lá querendo ir a Sub. Quanto as demais coisas eu não falo nada, só observo' (grifei)
10. Ocorre que, de interesse, nos termos da jurisprudência do egrégio STF (HC 121.778/AM e
HC 155.245/RS), a competência da Justiça Militar restringe-se aos casos em que a conduta
possui relação imediata e direta com o desempenho da atividade militar. Mesmo quando a
infração é praticada por militar da ativa contra militar da ativa, exige-se demonstração de
prejuízo efetivo à ordem administrativa militar, à hierarquia, à disciplina ou aos demais
valores castrenses — o que, de fato, não se verifica no presente caso.
10.1 Sequer é o caso, cuidando-se, aqui, repita-se, de agente civil e ofendido militar, fora de
área militar, enfim, não há falar em necessidade de resguardo dos valores de hierarquia,
disciplina, dignidade, funcionamento e respeitabilidade das instituições castrenses.
10.2 Tampouco se pode concluir que as condutas narradas tenham afetado, de maneira
concreta, a ordem administrativa militar, o que afasta a competência da Justiça Especializada.
11. A chamada tipicidade indireta prevista no artigo 9º do Código Penal Militar exige
elementos especializantes materiais e objetivos, aptos a justificar a incidência da jurisdição
castrense. A mera condição de militar da vítima não é suficiente. A ausência de ofensa efetiva
a bem jurídico militar impede o reconhecimento da competência desta Justiça.
11.1 Permitir o contrário seria criar, por via transversa, um “foro pela prerrogativa da função
da vítima”, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência
consolidada.
11.2 Acrescente-se que não é razoável, em um sistema processual acusatório, admitir a
condução de investigação e produção de provas, como laudos periciais, pelo próprio ofendido,
para posterior encaminhamento ao Ministério Público para oferecimento de Denúncia que,
por sinal, nem teria sido ratificado o oferecimento da Denúncia por um dos membros (ou
orgão de execução) da 4ª Procuradoria de Justiça Militar no Rio de Janeiro.
12. Como se depreende, cuida-se de delito contra a honra, em tese, praticado por civil contra
militar, fora de unidade militar e em circunstâncias dissociadas do exercício de função pública
militar. Inaplicável, portanto, a regra do ventilado artigo 9º, inciso III, do Código Penal
Militar.
13. Em reforço, destacam-se os precedentes do STF, nos julgamentos dos HCs 100.588 (Rel.
Min. Ellen Gracie), 116.780 (Rel. Min. Rosa Weber) e do ARE 1.336.563 AgR-Segundo/PE
(Rel. Min. Cristiano Zanin), que reafirmam a excepcionalidade da jurisdição militar para o
julgamento de civis em tempos de paz, reservada apenas a hipóteses de ofensa direta à
atividade-fim das Forças Armadas.
(...)
13.1 Ou seja: em linhas gerais, no caso concreto verifica-se delito contra a honra, em tese,
praticado por um civil (ainda que em sentido amplo) contra um militar da ativa, por proferir
palavras que atentem contra a honra subjetiva do ofendido, não encontrando-se este, no
momento da divulgação dos vídeos, em função de natureza militar, ou no desempenho de
7000075-19.2026.7.00.0000
40001382941 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária,
quando legalmente requisitado para aquêle fim, ou em obediência a determinação legal
superior.
14. Não é só. Também se mostra pacificado o entendimento de que o simples uso da internet
para a prática da infração penal não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal. É
imprescindível a subsunção do fato às hipóteses ou circunstâncias previstas no artigo 109,
incisos IV ou V, da Constituição Federal (STJ, CC 121.431/SE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. 11.04.2012).
16. Por fim, ensaia-se o reconhecimento da possibilidade de reparação civil pelos danos
morais eventualmente decorrentes da conduta do Denunciado, tendo em vista o teor
nitidamente ofensivo, pessoal e desrespeitoso das manifestações, agravadas pelo contexto de
revanchismo e pela ampla exposição midiática.
16.1 Nessa linha, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é possível
a fixação de valor a título de reparação civil, desde que formulado pedido expresso, ou
mesmo deduzido em ação própria.
17. Dispositivo. Ante o exposto, com fundamento no artigo 78, alínea "b", e o § 3º, c/c os
artigos 147 e 398, todos do Código de Processo Penal Militar:
- REJEITO a Denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar;
- DECLARO a incompetência absoluta da Justiça Militar da União para o processamento e
julgamento do feito; e
- DECLINO da competência em favor da Justiça Comum Estadual do Rio de Janeiro –
Comarca da Capital, com o necessário envio da íntegra dos autos, pelo meio digital, ao
Distribuidor daquela Justiça.
Intimado em 18/8/2025, o Parquet castrense interpôs, na mesma data, Recurso
em Sentido Estrito, com fundamento nos arts. 516, alíneas “d” e “e”, e art. 518, todos do
CPPM, recebido pelo Juízo a quo em Decisão de 21/8/2025 (evento 9, processo originário).
Colacionadas as razões e as contrarrazões recursais, o Magistrado a quo, ao
exercer o juízo de retratação, previsto no art. 520 do CPPM, manteve a Decisão recorrida por
seus próprios fundamentos e determinou a subida dos autos a este Tribunal (evento 30,
processo originário).
Nas suas razões recursais (evento 3, doc. 2), o MPM aduz que os vídeos
divulgados pelo denunciado atribuem condutas ilícitas a oficiais por abuso de autoridade,
tratamento desonroso, bem como ofendem as instituições da Marinha do Brasil, seus Oficiais
e alguns Comandantes que são expressamente nominados. Afirma que as publicações foram
amplamente divulgadas na rede mundial de computadores, com milhares de visualizações,
causando escândalo público, desinformação institucional e prejuízo concreto à imagem do
Comandante do 1º Distrito Naval e, até mesmo, da Marinha do Brasil.
O órgão acusatório também sustenta que, na Decisão recorrida, o Juízo de 1º
grau avançou no mérito da ação penal antecipando um juízo de valor sobre os fatos, o que
não condiz com o juízo inicial a ser feito por ocasião da apreciação da Exordial. Argumenta
que o Denunciado não agiu sob o manto da imunidade profissional de advogado. Salienta que
a competência da Justiça Militar se evidencia em razão da conduta ter sido praticada por
7000075-19.2026.7.00.0000
40001382941 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

civil, militar reformado da Marinha do Brasil, contra militar em atividade no exercício de
suas atividades. Por fim, requer a reforma da Decisão do Juízo de primeiro grau, com o
consequente recebimento da Denúncia oferecida em face de ADRIANO CARVALHO DA
ROCHA.
Em contrarrazões (evento 3, doc. 3), a Defesa assevera que, para a
caracterização de crime como militar, não basta a condição funcional da suposta vítima.
Exige-se que a conduta imputada ofenda, de modo direto e imediato, bens jurídicos
tipicamente militares, como a hierarquia, a disciplina ou o regular funcionamento da
Administração Militar. E isso, a seu aviso, não se verifica na hipótese. Sustenta que as
manifestações atribuídas ao recorrido foram realizadas fora de ambiente militar, em contexto
desvinculado de ordem, missão ou atividade castrense, inexistindo o indispensável nexo
funcional exigido pelo art. 9º, inciso III, do Código Penal Militar.
A Defesa também rebate a acusação do MPM de que o juiz de primeiro grau
teria feito um julgamento antecipado do mérito, afirmando que o exame da tipicidade, da
competência e da existência de justa causa é um dever do magistrado no exercício do juízo de
admissibilidade da Exordial. Sob o enfoque do juízo de prelibação, salienta que o princípio
do in dubio pro societate não possui amparo constitucional ou legal no ordenamento
brasileiro, sendo uma construção retórica. Argumenta que o princípio do in dubio pro
reo deve prevalecer. Ao final, requer seja negado provimento ao Recurso do MPM, com a
manutenção da Decisão que rejeitou a Denúncia, pelos seus próprios fundamentos.
A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, opinou pelo conhecimento e provimento do
presente Recurso em Sentido Estrito, para reformar a Decisão recorrida, reconhecer a
competência da Justiça Militar da União e determinar o recebimento da denúncia, com o
regular prosseguimento da ação penal (evento 5).
É o Relatório.
VOTO
O presente recurso é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de maneira que deve ser conhecido.
1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Incialmente há que se analisar o questionamento relacionado à competência
desta Justiça Militar da União para processar e julgar o feito.
Para melhor exposição da controvérsia, cumpre revisitar os acontecimentos
narrados na Exordial, a qual aponta que, desde o final de 2024, o denunciado iniciou a uma
sequência de postagens de vídeos, na internet, de suas incursões em unidades do Exército e
da Marinha.
7000075-19.2026.7.00.0000
40001382941 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aduz o MPM que, nas aludidas postagens, sob o pretexto de ocorrência de
violação das suas prerrogativas de advogado, o denunciado teria atribuído condutas ilícitas a
Oficiais por abuso de autoridade, tratamento desonroso, bem como ofendem as instituições
Marinha do Brasil, seus Oficiais e alguns Comandantes que são expressamente
nominados(...). Tais condutas acarretaram a instauração de diversos inquéritos policiais
militares, que culminaram com a prisão em flagrante do denunciado, por desobediência, no
dia 13/1/2025.
Ainda de acordo com a Exordial, o denunciado passou a dirigir ofensas à honra
subjetiva do Comandante do 1º Distrito Naval - Vice-Almirante Thadeu Marcos Orosco
Coelho Lobo, praticando os seguintes delitos:
Art. 216 do CPM, Injúria: Em 02 de março de 2025, publicou vídeo afirmando que o
Comandante cometeu “erro crasso” ao ordenar sua prisão, insinuando abuso de autoridade e
deturpando os fatos legalmente reconhecidos. Em 03 de maio de 2025, retoma considerações
sobre sua prisão e afirma que Comandante do 1º DN este cometeu o “pior erro da história
vida dele” ao determinar a prisão do acusado e declara ao final “eu espero que ele reveja
seus conceitos, e mude de rota”.
Art. 216 do CPM, Injúria: Em 22 de abril de 2025, em novo vídeo, afirma que “quem mandou
me prender ficou atrás da cadeira dando comando”, classificando o Comandante como
“covarde” e “escandaloso”, “Sistema abusador na Marinha”, com insinuações sobre sua
incapacidade e falta de hombridade para assumir suas decisões.
Art. 216, §2º do CPM, Injúria Qualificada: Em 13 de abril de 2025, publicou material com
insinuações sobre suposto relacionamento afetivo entre o Comandante e o Suboficial-Mor da
unidade, “O MOR do 1D já cruzou o tempo dele e recebe o Ibinho com um bj no rosto.”.
utilizando-se de linguagem jocosa e debochada para sugerir envolvimento impróprio, além de
questionar a permanência do referido praça no serviço ativo, “Sub vai pra casa, abre vaga.
Tem um primeirão lá querendo ir a Sub. Quanto as demais coisas eu não falo nada, só
observo”
O Parquet ressaltou que as publicações foram amplamente divulgadas por meio
da rede mundial de computadores, com milhares de visualizações, o que teria
causado escândalo público, desinformação institucional e prejuízo concreto à imagem do
Comandante do 1º Distrito Naval e, até mesmo, da Marinha do Brasil. Sustenta que as
imagens e falas utilizadas não se inserem no contexto de uma lícita apreciação crítica das
instituições, ou mesmo do exercício da função de advocacia.
Ao final, ADRIANO CARVALHO DA ROCHA foi denunciado como incurso
no art. 216 (duas vezes) e no art. 216, § 2º (uma vez), combinados com o art. 70, alínea “g”, e
art. 79, todos do Código Penal Militar.
Recorde-se que, no presente recurso, o MPM alega que a competência da
Justiça Militar para processamento do feito se evidencia em razão da conduta ter sido
praticada por civil, militar reformado da Marinha do Brasil, contra militar em atividade no
exercício de suas atividades.
Nesse passo, o art. 9º do CPM estabelece:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
7000075-19.2026.7.00.0000
40001382941 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I - os crimes de que trata êste Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum,
ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
a) por militar da ativa contra militar na mesma situação; (Redação dada pela Lei nº
14.688, de 2023)
b) por militar da ativa, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou
reformado ou contra civil; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou
em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da
reserva, ou reformado, ou civil; (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)
d) por militar, durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva ou
reformado ou contra civil; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
e) por militar da ativa contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem
administrativa militar; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
f) revogada. (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como
os do inciso II, nos seguintes casos:
(...)
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de
natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem
pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquêle fim, ou em
obediência a determinação legal superior.
Como visto, da leitura da alínea d, do inciso III, do art. 9º, do CPM acima
transcrito, se verifica que o Código considera condutas atentatórias às próprias instituições
militares, os delitos praticados por qualquer agente, seja ele civil ou militar, contra militares
no desempenho de suas funções militares.
Na toada, cabe salientar que o cargo e a função militares estão definidos na Lei
nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), cujos arts. 20 e 23 estabelecem:
Art. 20. Cargo militar é um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidos a
um militar em serviço ativo.
§ 1º O cargo militar, a que se refere este artigo, é o que se encontra especificado nos Quadros
de Efetivo ou Tabelas de Lotação das Forças Armadas ou previsto, caracterizado ou definido
como tal em outras disposições legais.
§ 2º As obrigações inerentes ao cargo militar devem ser compatíveis com o correspondente
grau hierárquico e definidas em legislação ou regulamentação específicas.
[...] Art. 23. Função militar é o exercício das obrigações inerentes ao cargo militar.
7000075-19.2026.7.00.0000
40001382941 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao tratar do referido dispositivo, Ênio Luiz Rosseto (Código Penal Militar
comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2024, p. 85) leciona que:
[...] Função militar, segundo o art. 23 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), ‘é o
exercício das obrigações inerentes ao cargo militar’. Para Célio Lobão, a ‘função de natureza
militar é atribuição específica conferida por lei ao militar, como integrante das Forças
Armadas, exercitadas com características próprias de instituição militar, sobrelevando-se o
poder legal conferido à autoridade militar, a hierarquia, a disciplina’. Os militares brasileiros
que integram as Forças de Paz da ONU estão em função de natureza militar.
Por oportuno, registre-se que o Comandante de uma Organização Militar está
investido em cargo militar e, consequentemente, exerce as obrigações e deveres inerentes ao
cargo. Trata-se, pois, de exercício de função eminentemente militar e de excepcional
relevância, diante da autoridade, dos deveres e da responsabilidade em que legalmente são
investidos o Comandante.
Na hipótese, infere-se, das supostas ofensas direcionadas ao Comandante da
OM, que essas se relacionam diretamente ao cargo por ele exercido. Verifica-se que as
aludidas ofensas constituem julgamentos que se deram no contexto da atuação do militar
enquanto Comandante. Nesse sentido, à título de exemplo, diga-se que a Denúncia evidencia
que as expressões “covarde” e “escandaloso”, se relacionam à afirmação “quem mandou me
prender ficou atrás da cadeira dando comando”.
Ao que se vê, no caso, descabe dizer que somente de “forma indireta” as
ofensas apontadas se dirigiram ao Comandante. Além disso, os reflexos negativos para a
instituição militar em questão são evidentes, eis que as condutas narradas têm o condão não
só de atingir a honra subjetiva da vítima, como também de macular a credibilidade da própria
estrutura de comando da OM.
Nesse particular aspecto, é oportuno colacionar o seguinte trecho do Parecer
ofertado pela PGJM, o qual adoto como razão adicional de decidir:
[...]
No caso, as expressões imputadas ao recorrido foram dirigidas ao ofendido na condição de
Comandante do 1º Distrito Naval, com referências explícitas ao ato de ordenar prisão e ao
exercício de autoridade de comando. A crítica não se limitou a aspectos privados da pessoa
física, mas incidiu diretamente sobre decisões adotadas no desempenho da função militar,
imputando abuso, incapacidade para o exercício do comando e covardia, este último, aliás,
tipificado como crime militar no Código Penal Militar.
Não se trata, portanto, de mera ofensa pessoal dissociada da atividade castrense. A honra
subjetiva atingida é indissociável da autoridade funcional exercida. A imputação de condutas
desonrosas ao Comandante, em razão de atos praticados no exercício do cargo, projeta
reflexos sobre a própria credibilidade da estrutura de comando, elemento essencial à ordem
administrativa militar.
A ampla divulgação das manifestações em redes sociais, com significativo alcance público,
reforça o potencial lesivo à autoridade militar e à imagem institucional, circunstância que não
pode ser ignorada no exame da tipicidade indireta prevista no art. 9º do CPM.
7000075-19.2026.7.00.0000
40001382941 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa Corte já firmou entendimento no sentido de que a competência da Justiça Militar da
União não se afasta pelo simples fato de a conduta ocorrer fora de área sob administração
militar, desde que haja nexo funcional com a atividade castrense. A interpretação restritiva da
jurisdição militar não pode conduzir ao seu esvaziamento quando presentes os elementos
especializantes que justificam sua incidência.
Assim, a hipótese narrada na denúncia, em tese, subsume-se ao art. 9º, inciso III, alínea “d”,
do Código Penal Militar, sendo competente a Justiça Militar da União para o processamento
do feito.
Ademais, cumpre repisar que, no caso vertente, o fato das supostas ofensas
terem sido veiculadas na rede mundial de computadores não afasta a competência desta JMU,
sobretudo porque o dispositivo legal em questão não exige que a conduta ocorra em local
sujeito à administração militar.
Dessa forma, julgo esta Justiça Militar da União competente para processar e
julgar o feito que ora se apresenta, com fundamento no art. 9º, inciso III, alínea “d”, do
Código Penal Militar.
2. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
Passo adiante, fixada a competência desta JMU para processar e julgar o feito,
cabe apreciar a Decisão prolatada pelo Juízo de origem quanto aos argumentos relacionados
ao pedido de recebimento da Denúncia por este Tribunal.
Nesse passo, registre-se que o Juízo a quo fundamentou a Decisão recorrida no
art. 78, alínea "b", que dispõe “se o fato narrado não constituir evidentemente crime da
competência da Justiça Militar”; e § 3º, c/c os artigos 147 e 398, todos do Código de
Processo Penal Militar.
Segundo o Parquet, na referida Decisão, o Juízo de primeiro grau avançou no
mérito da ação penal antecipando um juízo de valor sobre os fatos, o que, a seu aviso, não
condiz com o juízo inicial a ser feito por ocasião da apreciação da Exordial. Argumenta que o
Denunciado não agiu sob o manto da imunidade profissional de advogado.
Sem ingressar no quanto alegado pelo MPM, cabe salientar que considerando
que o Juízo declarou a incompetência absoluta da JMU para apreciar o feito, sequer se
poderia analisar a presença dos requisitos para o recebimento da Denúncia. Em outras
palavras, o reconhecimento da incompetência da JMU constitui questão que antecede e até
mesmo impede o magistrado desta Justiça de analisar os requisitos constantes no art. 77 do
CPPM, bem como os demais requisitos evidenciados no art. 78 do CPPM.
Em que pese o Magistrado, na fundamentação da Decisão, ter feito incursões
acerca de questões outras, diversas dos requisitos da denúncia, aparentemente o fez com o
objetivo de gerar fundamentação para o não reconhecimento da competência desta JMU no
caso concreto; e desse modo deixou de examinar a Denúncia em todos os seus aspectos,
sobretudo aqueles essencialmente vinculados à definição de justa causa para deflagração da
ação penal militar.
7000075-19.2026.7.00.0000
40001382941 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, no caso concreto, apesar do MPM pugnar pela reforma da Decisão
do Juízo de primeiro grau, com o recebimento da Denúncia oferecida, não pode o Tribunal
decidir pelo recebimento ou não da Peça Acusatória, sob pena de incidir em inaceitável
supressão de instância.
Acerca da indesejável supressão de instância, não constitui demasia ressaltar o
quanto dito por Nucci, ao comentar o art. 78 do CPPM, no que diz respeito à rejeição da
denúncia e recebimento pelo Tribunal. Confira-se:
[...]
206. Rejeição da denúncia pelo juiz e recebimento pelo Tribunal: conforme o caso concreto
não pode ser recebida pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Se, eventualmente, o
magistrado se dá por incompetente, por exemplo, não recebendo a denúncia, havendo recurso,
não pode o Tribunal receber a denúncia, em lugar do juiz, uma vez que seria autêntica
supressão de instância. Assim, dado provimento ao recurso, devem os autos retornar à origem
para que o magistrado receba a denúncia, o mesmo valendo para a queixa. Assim: STF:
“Recurso: suspensão de instância: nulidade. Em recurso do Ministério Público contra decisão
de juiz singular que a rejeitara por incompetência da Justiça Militar, não pode o Tribunal,
dando-lhe provimento, receber de logo a denúncia” (HC 79.137-9, Rio de Janeiro, 1.ª T., rel.
Sepúlveda Pertence, v.u., 20.04.1999, DJ 28.05.1999, Seção 1, p. 7). Entretanto, se o juiz
rejeita a denúncia ou queixa, porque achou incabível o ajuizamento da ação penal, é
perfeitamente viável que o Tribunal a receba (vide nota 19-A ao art. 581). É o disposto
atualmente na Súmula 709 do Supremo Tribunal Federal: “Salvo quando nula a decisão de
primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo,
pelo recebimento dela”. (in Código de Processo Penal comentado. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2013)
Em situações dessa natureza, caso a Corte declare a competência da JMU, a
solução mais adequada, a meu entender, é determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem
para que sejam examinados os demais requisitos previstos nos arts. 77 e 78 do CPPM.
Nesse sentido, confira-se, ainda, o seguinte precedente da Excelsa Corte:
EMENTA: Recurso: supressão de instância. Quando o juiz deixa de receber a denúncia
exclusivamente por entender-se incompetente, em grau de recurso, o Tribunal que,
diversamente, afirma a competência do juízo recorrido, não pode de logo receber a
denúncia. (STF. 1ª Turma. HC n° 82523. Rel. Min. Sepúlveda Pertence. Julgamento:
10/12/2002. Publicação: 28/2/2003).
Na mesma trilha já se manifestou esta Corte. Confira-se:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. CRIME DE INJÚRIA. ART. 216 DO
CPM. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DIRETOR DO ARSENAL DE GUERRA GENERAL
CÂMARA. FUNÇÃO DE NATUREZA MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INICIATIVA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE.
AÇÃO PENAL MILITAR PÚBLICA INCONDICIONADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. Mostra-se equivocada a Decisão recorrida, ao afastar a competência desta
Justiça especializada, em relação à hipótese da alínea “d” do inciso III do art. 9º do CPM, ao
entendimento de que a função de Diretor do Arsenal de Guerra General Câmara não seria
“função de natureza militar”. O cargo e a função militares estão definidos na Lei nº
6.880/1980 (Estatuto dos Militares), em seus artigos 20 e 23, respectivamente. O Diretor
(denominação equivalente a Comandante) de uma Organização Militar está investido em
cargo militar e, consequentemente, exerce as obrigações e deveres inerentes ao cargo. Trata-
se, pois, de exercício de função eminentemente militar e de excepcional relevância, diante da
7000075-19.2026.7.00.0000
40001382941 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

autoridade, dos deveres e da responsabilidade em que legalmente investido o comandante,
chefe ou diretor de uma OM. Resta induvidoso, portanto, que a função de Diretor do Arsenal
de Guerra é “função de natureza militar” para fins de aplicação da alínea “d” do inciso III
do art. 9º do CPM. Segundo a Denúncia, o Recorrido proferiu injúria contra o Diretor do
Arsenal de Guerra General Câmara, em razão do exercício da função por ele exercida. Trata-
se, em tese, de crime militar da competência desta JMU. A atuação do MPM, no presente
caso, não depende de iniciativa da vítima. De maneira diversa do que ocorre no CP comum, o
delito de injúria previsto no CPM é processado mediante ação penal pública incondicionada.
Recurso ministerial provido para declarar a competência desta Justiça Castrense para
apreciar e para julgar o feito, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para que a
Denúncia seja examinada à luz dos demais requisitos previstos no art. 77 e 78 do CPPM.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº
7000373-16.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Data de Julgamento: 22/06/2023, Data de Publicação: 03/07/2023)
Dessa feita, apesar de reconhecer a competência da JMU para processar e julgar
o feito, descabe acolher o pleito do MPM na sua integralidade, eis que, conforme adiantado,
este contempla pedido para que este Tribunal receba a Denúncia oferecida, o que é inviável
na hipótese, por caracterizar indesejável supressão de instância.
É o quanto basta.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso do MPM
para, reformando a Decisão recorrida, declarar a competência desta Justiça Militar para
apreciar e julgar o feito, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para que a
Denúncia seja examinada à luz do que dispõe o art. 77 do CPPM, c/c as demais alíneas do art.
78 do citado diploma legal.

Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382941v38 e do código CRC c5733d49.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 13/05/2026, às 09:56:36
7000075-19.2026.7.00.0000
40001382941 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR